Tribunal: TJDFT
Processo: 0716549-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TESE 163 DO STF. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela parte ré com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver erro material no julgado. Em síntese, assevera que o acórdão entendeu pela devolução dos descontos previdenciários incidentes sobre a gratificação por atividade de risco (GAR) sem respeitar a prescrição quinquenal das condenações em face da Fazenda Pública. Argumenta que a demanda foi ajuizada em 28/02/2024, dessa forma, eventual parcela anterior a 28/02/2019 está prescrita, não ensejando a condenação do ente público.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63302004). Contrarrazões não apresentadas.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
4. Prejudicial da prescrição. Conforme art. 1o do Decreto no 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No caso dos autos, não há que se falar em prescrição, porquanto a parte autora comprovou o ajuizamento de ação de protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018, em 30/08/2023, marco interruptivo da prescrição, de modo que os valores compreendidos entre 08/2018 e 07/2023 devem ser ressarcidos, conforme consignado no acórdão. Prejudicial rejeitada.
5. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.